Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712939-30.2022.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: SILVIA LETICIA SOARES DE SOUSA DESPACHO Nada a prover por esta Instância Revisora, observado que os recursos já foram julgados. Aguarde-se o trânsito em julgado, certifique-se e retornem os autos ao Primeiro Grau, onde será analisado o pleito de id. 42632789, de rateio dos honorários. Cumpra-se. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora